Tribunal: TJMT
Processo: 1034866-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034866-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRENO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 064.039.771-99 (APELANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO EM CELA POLICIAL. MORTE DE PRESA SOB CUSTÓDIA. DEVER DE PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE E DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Breno Martins de Oliveira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do falecimento de sua genitora, Sra. Adriana Padilha Martins, ocorrido em 08/02/2018, enquanto custodiada em cela da Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde/MT. Alega-se que a vítima, diagnosticada com depressão e sob uso de medicação controlada, foi retirada de hospital pelos policiais e conduzida à delegacia, vindo a cometer suicídio sem que fossem adotadas medidas preventivas adequadas por parte do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso descumpriu o dever constitucional de proteção à integridade física da custodiada, previsto no art. 5o, XLIX, da CF/1988; (
ii
) determinar se há nexo causal entre a conduta omissiva estatal e o suicídio ocorrido no interior da cela policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por morte de pessoa sob custódia é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6o, da CF/1988, e exige a demonstração de três elementos: (i) omissão específica do dever de proteção, (
ii
) dano e (
iii
) nexo de causalidade entre a omissão e o evento danoso.

Laudo pericial oficial (POLITEC) confirma, de forma técnica e conclusiva, que a causa da morte foi suicídio por
autoestrangulamento
, sem vestígios de luta, agressão ou sinais externos de violência, afastando hipótese de intervenção de terceiros ou falha estrutural da cela.

Não há nos autos demonstração de que os agentes públicos tinham ciência concreta, atual e específica de risco iminente de autoeliminação por parte da custodiada. O simples diagnóstico de depressão e uso de medicamentos controlados não torna previsível o suicídio, ausentes sinais objetivos de ideação suicida.

Os policiais civis e militares ouvidos afirmaram desconhecer qualquer informação sobre quadro psiquiátrico grave ou risco imediato à integridade da
custodiada, que apresentava comportamento calmo e cooperativo.

A retirada da vítima do hospital não foi acompanhada de contraindicação médica ou sinal de que sua permanência fosse necessária. Também não se demonstrou que sua custódia na delegacia agravou ou precipitou o desfecho.

Precedentes do STF (RE 841.526/RS – Tema 592) e do TJMT reforçam que o Estado só responde por suicídio sob custódia quando configurada a omissão específica e o nexo causal direto, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XLIX, e 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016 (Tema 592); TJMT,
Ap

Cív
no 0006803-56.2015.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.04.2021; TJMT,
Ap

Cív
no 0000095-38.2016.8.11.0045, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação
C
ível
, previsto no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por BRENO MARTINS DE
OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento na ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso.

Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória narrando que sua genitora, Sra. Adriana Padilha Martins, faleceu em 08/02/2018 enquanto se encontrava sob custódia do Estado, em uma cela da Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde/MT. Segundo a narrativa inicial, a genitora do autor havia se envolvido em uma discussão com sua prima e, para aliviar a tensão e o nervosismo, teria ingerido medicamentos calmantes. Em seguida, passou a sentir-se mal, sendo conduzida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital São Lucas, onde recebeu os primeiros socorros. Contudo, ainda segundo a inicial, policiais militares teriam retirado a Sra. Adriana do hospital e a conduzido à delegacia, onde foi colocada em uma cela junto com outras três pessoas. Na cela, a genitora do autor teria começado a passar mal novamente, vindo a falecer posteriormente.

O autor sustentou que sua mãe era responsável por alimentar, cuidar e abrigar três filhos, incluindo o próprio demandante, então com 18 anos, além de seus irmãos Gabriela, de 17 anos, e Miguel, de 13 anos. Alegou que a morte prematura deixou os filhos desamparados, razão pela qual pleiteou a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e danos materiais consistentes em pensão por morte no valor de um
salário mínimo
pelo período de 3 (três) anos, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação aduzindo, em síntese, a ausência de nexo causal entre a morte da mãe do autor e qualquer ato ou omissão estatal, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução processual, com a realização de audiência e colheita de depoimentos testemunhais, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão na ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso, considerando que o suicídio da genitora do autor não era previsível nem evitável nas circunstâncias apresentadas.

Inconformado, o autor opôs embargos de declaração, alegando omissão na sentença quanto à análise do nexo de causalidade e à conduta omissiva e comissiva do Estado. Os embargos foram rejeitados pelo juízo a quo, que entendeu não haver omissão a ser sanada, mantendo integralmente a sentença proferida.

Em suas razões recursais (I
d
189628158), o apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença desconsiderou elementos probatórios relevantes, especialmente quanto ao conhecimento prévio dos agentes estatais sobre o estado de saúde mental da vítima; b) houve violação ao dever constitucional de proteção à integridade física e moral das pessoas privadas de liberdade, previsto no art. 5o, XLIX, da Constituição Federal; c) existe nexo causal entre a omissão estatal e o suicídio ocorrido, uma vez que a vítima apresentava quadro depressivo conhecido dos policiais e familiares, havia ingerido medicamento controlado e foi indevidamente retirada do hospital e colocada em cela sem qualquer acompanhamento; d) as provas orais produzidas em audiência confirmam as omissões estatais e reforçam a relação de causalidade; e) a jurisprudência reconhece a responsabilidade
objetiva do Estado em casos de suicídio de pessoas sob sua custódia, quando demonstrada a omissão quanto aos cuidados mínimos exigíveis.

Em contrarrazões (I
d
193311055), o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso, argumentando que o suicídio decorreu de ato exclusivo da vítima, sendo absolutamente imprevisível e inevitável.

O Ministério Público, no parecer de I
d
331358862, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse público ou social capaz de justificar sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade do recurso

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do mérito recursal

2.1.
Da contextualização fática e jurídica

A controvérsia nuclear do presente apelo consiste em perquirir se, diante das circunstâncias concretas delineadas nos autos, há responsabilidade civil imputável ao Estado de Mato Grosso pelo falecimento da genitora do apelante, ocorrido em 08/02/2018, quando
esta
se encontrava sob custódia estatal, recolhida em cela da Delegacia de Polícia do Município de Lucas do Rio Verde/MT. Trata-se, portanto, de avaliar se houve atuação ou omissão estatal juridicamente relevante, apta a ensejar a responsabilização objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

O apelante assevera que o Poder Público incorreu em falha no dever de vigilância, guarda e proteção, especialmente porque os agentes públicos tinham ciência inequívoca do quadro de saúde mental da custodiada, a qual fazia uso contínuo de medicação controlada para tratamento de depressão. Sustenta que a retirada da vítima do ambiente hospitalar — onde recebia atendimento médico — e sua posterior condução à delegacia, desacompanhada de medidas preventivas adequadas e compatíveis com seu estado clínico, representaria omissão específica, isto é, descumprimento de dever legal de agir, apta a atrair a responsabilidade estatal pelo trágico desfecho.

Em oposição, o Estado de Mato Grosso defende a inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o resultado morte, argumentando que o suicídio teria decorrido de ato exclusivo da vítima, constituindo evento imprevisível e inevitável à luz do contexto fático apresentado. Para o ente público, não haveria elementos que indicassem omissão qualificada dos agentes estatais, tampouco demonstração de que o falecimento poderia ter sido prevenido mediante providências razoáveis e juridicamente exigíveis no âmbito da custódia policial.

2.2.
Do regime jurídico da responsabilidade civil do Estado

A responsabilidade civil do Estado, no ordenamento jurídico brasileiro, encontra assento no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, cujo teor dispõe:

"Art. 37. (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

O constituinte instituiu, de forma inequívoca, a teoria do risco administrativo como paradigma para a responsabilização patrimonial do Poder Público, conferindo natureza
objetiva
à imputação estatal pelos danos infligidos a terceiros no exercício da função pública. Tal modelo dispensa a comprovação de dolo ou culpa do agente estatal, exigindo, contudo, a demonstração de requisitos mínimos para a configuração da obrigação de indenizar:
(a)
conduta estatal, seja ela comissiva ou omissiva;
(b)
ocorrência de dano juridicamente relevante;
(c)
nexo de causalidade entre a atuação estatal e o prejuízo experimentado; e
(d)
inexistência de causas excludentes aptas a romper o liame causal.

No tocante à responsabilidade por morte de pessoa mantida sob custódia estatal, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a matéria de modo abrangente no julgamento do
Recurso Extraordinário n.o 841.526/RS
, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 592), ocasião em que firmou a seguinte tese vinculante:

"Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento."

O comando constitucional referido — art. 5o, inciso XLIX — assegura que
"é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral"
, estabelecendo dever jurídico de proteção reforçada, cuja inobservância pode culminar na responsabilização objetiva do ente estatal.

Importa enfatizar, todavia, que a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte não consagra um regime de responsabilização automática. Ao contrário, exige-se a comprovação de que o Estado, diante das circunstâncias concretas, deixou de adotar as medidas mínimas e razoáveis para preservar a vida e a integridade física da pessoa sob sua custódia. Nesse sentido, destaca-se trecho elucidativo do voto do Ministro Luiz Fux, relator do acórdão paradigmático:

"A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v.g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. (...) A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso."

Dessa construção jurisprudencial extrai-se conclusão inequívoca:
o simples fato de a morte ocorrer no interior de unidade custodial não basta, por si só, para engendrar a responsabilidade estatal.
É indispensável demonstrar que o Poder Público descumpriu seu dever específico de vigilância e proteção, permitindo a ocorrência do evento danoso ou deixando de adotar providências adequadas e proporcionais para evitá-lo.

2.3.
Da análise do caso concreto

No caso concreto submetido à apreciação deste Tribunal, é incontroverso que o falecimento da genitora do apelante ocorreu enquanto ela se encontrava sob custódia do Estado de Mato Grosso, custodiada em cela da Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde/MT. Trata-se, portanto, de evento ocorrido no interior de estabelecimento estatal, circunstância que impõe ao julgador examinar, com rigor técnico, se houve ou não violação ao dever específico de proteção que incumbe ao Poder Público nos termos do art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, assim como se o resultado lesivo guarda relação de causalidade com eventual conduta omissiva dos agentes públicos responsáveis pela custódia.

Todavia, a responsabilização objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, § 6o, da Constituição da República, não se perfaz automaticamente pelo simples fato de o evento danoso ter ocorrido em ambiente estatal. Impõe-se verificar, à luz do conjunto probatório, se houve omissão concreta e juridicamente relevante, consistente na ausência de providências que eram exigíveis, possíveis e suficientes para evitar o desfecho fatal.

Após detida e criteriosa análise das provas coligidas aos autos — registros de ocorrência, depoimentos, relatórios de custódia e demais documentos constantes do procedimento investigativo —, constato que não há elementos que evidenciem a inobservância, por parte do Estado, do dever específico de proteção reforçada que lhe compete. Do mesmo modo, não se vislumbra a formação de nexo de causalidade entre eventual conduta omissiva estatal e o trágico falecimento da genitora do apelante.

A prova carreada não permite concluir que os agentes públicos deixaram de adotar medidas razoáveis ou que tenham ignorado sinais concretos e atuais de risco iminente. Tampouco se extrai dos autos qualquer indicativo de que o resultado poderia ter sido prevenido mediante conduta diversa daquelas efetivamente adotadas pelos agentes estatais. Diante disso, não há como reconhecer a presença dos pressupostos necessários à imputação de responsabilidade civil ao Estado.

2.3.1.
Da causa da morte: suicídio comprovado por perícia técnica

Inicialmente, impende assinalar que a causa do óbito da genitora do apelante foi definida de maneira clara, objetiva e tecnicamente embasada, mediante laudo pericial elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC. O documento técnico, produzido por órgão oficial dotado de expertise e imparcialidade, concluiu de forma categórica tratar-se de evento de autoeliminação, nos termos que seguem:

"Considerando: i. que no local imediato periciado não havia sinais que sugerissem ter ocorrido ali luta, bem como a ausência de lesões no cadáver que pudessem ser caracterizadas como feridas de defesa;
ii
. Que no interior da cela não havia objetos que pudessem criar involuntariamente alguma condição de risco à vida de seus ocupantes;
iii
. Que a segunda barra horizontal da porta da cela possuía altura de 1,34 metros em relação ao nível do solo;
iv
. As marcas de torção/tração apresentadas pela camiseta encontrada junto ao corpo da vítima; v. a escoriação presente na região
carotidiana
esquerda da vítima, o perito sugere que o evento em estudo tenha se tratado de um ato de autoeliminação (suicídio)." (Id 315222888, p. 20) (Laudo Pericial da Perícia Técnica – POLITEC).

O laudo descreve minuciosamente as condições em que o corpo foi localizado, revelando a precisão metodológica e o rigor técnico que orientaram os exames realizados:

"4. EXAMES PERICIAIS NO LOCAL

Os exames periciais foram iniciados às 00h12min do dia 09/02/2018. Ao aproximar da cela de interesse pericial, o perito encontrou o cadáver de uma pessoa adulta de sexo feminino, sobre o piso da cela, próximo à porta de acesso e em decúbito dorsal (Id 315222888, p. 6)”

E prossegue, detalhando aspectos morfológicos e circunstanciais observados no exame
perinecroscópico
:

"(...) No começo do exame
perinecroscópico
o cadáver apresentava
livores
de hipóstase nas regiões
supraescapular
, lombar e palmar esquerda, sendo observado rigidez cadavérica. Ao examinar o cadáver, o perito observou uma pequena escoriação na região
carotidiana
esquerda da vítima e uma marca de formato aproximadamente retangular em sua região escapular direita, de dimensões compatíveis com a estrutura metálica da porta junto à parede interna da cela.
Não foram encontrados no corpo da vítima vestígios que pudessem denotar lesões de defesa e/ou luta corporal
." (Id 315222888, p. 9)

Tais informações técnicas, colhidas mediante metodologia científica reconhecida, afastam de modo inequívoco a hipótese de violência externa, seja ela decorrente de agressão física, homicídio ou acidente. Igualmente, corroboram que o ambiente da cela não continha objetos que, inadvertidamente, pudessem gerar risco involuntário à integridade física da custodiada.

A conjugação desses elementos — ausência de feridas de defesa, inexistência de sinais de luta, marca compatível com a estrutura metálica da cela, ausência de instrumentos que pudessem ocasionar lesões acidentais e a existência de indícios clássicos de
autoestrangulamento
por têxtil — confere solidez à conclusão pericial de que o falecimento decorreu de ato voluntário de autoeliminação.

Diante de quadro probatório tão consistente, não subsiste espaço para interpretações alternativas sobre a dinâmica do evento, prevalecendo a conclusão técnica de suicídio como causa direta e imediata da morte, premissa indispensável para a análise subsequente acerca da eventual responsabilidade estatal.

Da ausência de previsibilidade do suicídio

O apelante assevera que os agentes estatais teriam conhecimento prévio do quadro de saúde mental da vítima, a qual fazia uso de medicação controlada para tratamento de depressão, razão pela qual o risco de suicídio seria previsível e, portanto, evitável mediante adoção de cautelas específicas.

Todavia, uma análise detida e criteriosa da prova oral produzida em juízo não permite acolher tal premissa. Embora seja incontroverso que a genitora do apelante enfrentava quadro depressivo e utilizava medicação prescrita, não há nos autos demonstração minimamente consistente de que os agentes públicos encarregados da custódia tinham ciência de que ela apresentava risco concreto, atual e iminente de autoeliminação.

Os informantes Breno Martins de Oliveira e Gabrielli Martins — filhos da vítima — relataram que sua mãe se encontrava em tratamento para depressão e fazia uso de fármacos controlados havia cerca de um ano. A informante Gabrielli acrescentou que teria comunicado aos policiais militares sobre essa condição.

Entretanto, tal informação contrasta com os depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas Everaldo Signor e Ivo Jesus, investigador e escrivão de polícia, respectivamente. Ambos foram categóricos ao afirmar que os policiais militares responsáveis pela condução não transmitiram qualquer alerta quanto a um possível quadro psiquiátrico, uso de medicamentos fortes ou indícios de comportamento
autolesivo
.

O investigador Everaldo Signor, de modo particular, afirmou que
“os policiais militares não informaram em nenhum momento que ela tinha problemas psicológicos ou que tomava remédios fortes”
, reforçando que, ao chegar à delegacia, a custodiada apresentava comportamento tranquilo, aparência normal e nenhuma atitude que sugerisse risco iminente de suicídio.

Esse ponto é fundamental. A aferição da previsibilidade exige mais do que a mera existência de diagnóstico de depressão ou uso de medicação psicotrópica. Trata-se de condição de saúde mental que afeta parcela significativa da população mundial, sendo amplamente reconhecido que a maior parte dos pacientes não manifesta conduta suicida. Logo, a existência de diagnóstico clínico, sem apresentação de sinais específicos de risco, não é suficiente para impor ao Estado a obrigação de adotar protocolos de contenção reforçada.

Para que se pudesse cogitar previsibilidade, seria imprescindível comprovar que a vítima apresentava indicativos concretos de ideação suicida, comportamentos sugestivos de autoagressão iminente, verbalizações sobre intenção de morrer ou histórico de tentativas de autoextermínio. Nada disso, contudo, foi demonstrado nos autos.

Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência policial n. 2016.46885 (Id 315222886, p. 4), o agente de polícia, Sr. Everaldo Signor, relatou que, por volta das 22h25min, dirigiu-se à cela onde se encontrava custodiada a Sra. Adriana Padilha Martins, ocasião em que foi interpelado pela outra detenta ali alojada, Sra. Thaynara Alves da Silva, a qual exclamou que “a mulher está tentando se enforcar”. Diante da comunicação, o policial imediatamente observou que a vítima estava com a camiseta enrolada ao redor do pescoço e, com o auxílio da referida detenta, desamarrou a peça de vestuário, percebendo que a custodiada já não apresentava sinais vitais.

A própria companheira de cela, Sra. Thaynara Alves da Silva, ao ser ouvida na fase inquisitorial, corroborou a narrativa dos fatos, declarando:

“Que a declarante está custodiada numa das celas dessa delegacia; que na data de hoje 08/02/2018, não sabendo precisar o horário, uma senhora foi colocada na cela junto com a declarante; que a senhora perguntou para a declarante o que ela tinha feito para parar ali; que a declarante respondeu que; estou aqui por VO de outros; que a senhora disse que ia se matar; que a senhora tirou a blusa, ficou em pé na grade, amarrou a camisa na grade e no pescoço e se jogou; que achou que ela estava brincando pois a senhora estava com os olhos piscando (...) que um policial foi tirar alguns presos da grade e a mesma informou para o policial que a senhora estava morta; que o policial tentou conversar com a senhora mais ela não respondia; que o policial pediu para que a declarante tirasse a blusa do pescoço da senhora. Que tirou a blusa do pescoço da senhora e com calma a colocou ao solo.” (Id 315222887 – p. 1)

Não obstante a testemunha Thaynara Alves da Silva não tenha sido arrolada ou formalmente ouvida em juízo, suas declarações colhidas na fase policial guardam inequívoca harmonia com o depoimento prestado em juízo pelo policial Everaldo Signor, bem como com o restante do conjunto probatório. Ademais, por não terem sido objeto de impugnação específica, tampouco infirmadas por prova em sentido contrário, suas assertivas merecem credibilidade.

Como se observa, dos relatos testemunhais e da documentação produzida no procedimento investigatório não emerge qualquer elemento capaz de indicar, aos agentes estatais responsáveis pela custódia, a existência de risco concreto, efetivo ou iminente de autolesão. Todos os registros oficiais convergem para a compreensão de que a detenta apresentava comportamento sereno, colaborativo e sem sinais aparentes de descontrole emocional ou de que demandasse vigilância diferenciada.

Dessa forma, inexistindo qualquer indício objetivo que tornasse previsível o desfecho trágico ou que revelasse prévia ciência do Estado acerca de perigo real e imediato, não se pode imputar responsabilidade civil ao ente público por evento que, à luz do acervo probatório, mostrou-se absolutamente imprevisível e fora do âmbito de atuação preventiva razoavelmente exigível dos agentes públicos encarregados da custódia.

Assim, ausente qualquer indício concreto de que o suicídio era previsível ou de que o Estado foi cientificado sobre perigo real e imediato, não se pode imputar ao ente público a responsabilidade por evento cuja ocorrência se mostrou, à luz do acervo probatório, completamente imprevisível.

2.3.3.
Da ausência de nexo causal entre eventual omissão estatal e o evento danoso

O apelante sustenta que a remoção de sua genitora do ambiente hospitalar — onde havia recebido atendimento médico — e sua posterior condução à delegacia, desacompanhada de medidas preventivas específicas, configuraria omissão qualificada do Estado, apta a estabelecer o nexo causal necessário à responsabilização objetiva pelo evento fatal. Argumenta, ainda, que tal dinâmica teria exposto a vítima a risco desnecessário, contribuindo para o resultado morte.

Todavia, o conjunto probatório produzido não autoriza essa conclusão. Não há elementos fáticos, técnicos ou documentais que permitam afirmar que a condução da vítima à delegacia, após breve atendimento no hospital, tenha sido fator determinante ou decisivo para o desfecho trágico que culminou em sua morte.

Conforme relatado pela informante Gabrielli Martins, a intervenção policial ocorreu após desentendimento familiar envolvendo a vítima e uma prima, ocasião em que os policiais militares foram acionados. Ao ser encaminhada ao hospital, a paciente recebeu medicação calmante e permaneceu no local por aproximadamente 25 minutos, sendo posteriormente conduzida à delegacia.

Importa ressaltar que não consta dos autos qualquer relatório ou parecer médico que indicasse necessidade de internação, continuidade do atendimento hospitalar ou impossibilidade de remoção da paciente. Não houve, portanto, contraindicação técnica para a saída da vítima do hospital, nem evidência de que sua liberação representasse risco à sua integridade física ou mental. Do mesmo modo, inexiste comprovação de que os policiais militares tenham agido de forma arbitrária ao encaminhá-la à delegacia, notadamente diante dos indícios de ocorrência de infração penal (vias de fato).

Registre-se, ainda, que o investigador Everaldo Signor declarou de forma firme e coerente que, no momento da apresentação da vítima na unidade policial, esta demonstrava comportamento tranquilo, aparência normal e não revelava qualquer atitude que pudesse sugerir risco de autolesão ou indicativo de suicídio iminente. Essa percepção, proveniente de agente experiente no atendimento de ocorrências, reforça a inexistência de sinais externos que demandassem vigilância especial ou adoção de protocolo diferenciado de custódia.

O fato de o investigador encontrar-se sozinho na delegacia atendendo outra ocorrência e, por essa razão, ter alocado a vítima em cela sem proceder a avaliação mais aprofundada sobre seu estado emocional, não se traduz, por si só, em omissão específica apta a caracterizar responsabilidade civil do Estado. A imputação estatal exige demonstração de que o risco era conhecido, concreto e iminente, o que não se verifica no caso.

Conforme já exposto em tópico anterior, para que se configure nexo causal entre eventual omissão estatal e o suicídio, não basta a mera ocorrência da morte sob custódia. É indispensável demonstrar que os agentes públicos tinham ciência clara e inequívoca do risco efetivo de autoeliminação e, mesmo assim, deixaram de adotar medidas razoáveis e proporcionais para evitá-la.

No presente caso, os elementos dos autos não permitem concluir que os agentes estatais tinham conhecimento específico de risco real e imediato. Tampouco há evidência de que a adoção de qualquer medida extraordinária — além daquelas ordinariamente aplicáveis à custódia policial em situações comuns — poderia ter evitado o resultado.

Diante desse cenário, ausente a demonstração de conduta omissiva qualificada e, sobretudo, inexistindo prova de nexo causal entre a atuação estatal e o falecimento da custodiada, não se pode imputar ao Estado responsabilidade civil pelo trágico evento.

2.3.4.
Da jurisprudência aplicável ao caso

O apelante invoca precedentes que reconhecem a responsabilidade objetiva do Estado em situações envolvendo suicídio de pessoas sob custódia estatal. Contudo, tais julgados não possuem aplicação automática ao caso em exame, impondo-se, como orienta o próprio Supremo Tribunal Federal, a análise acurada das especificidades fáticas que permeiam cada situação concreta.

Consoante já destacado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário n.o 841.526/RS
, sob o regime da repercussão geral (Tema 592), firmou tese de índole vinculante segundo a qual:
“Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.”

A Suprema Corte delineou, assim, que o fundamento da responsabilidade estatal nesses casos reside no descumprimento do dever específico de proteção reforçada assegurado constitucionalmente à pessoa privada de liberdade, e não na mera circunstância de a morte ocorrer em estabelecimento custodial.

No mesmo precedente, o Ministro Nunes Marques, relator, consignou importante ressalva, reconhecendo que:

“Para além disso, o Tribunal de origem concluiu que, “pelo conjunto probatório colacionado aos autos, é forçoso reconhecer que houve um ato de suicídio para a Administração, repentino e isolado e, nessas condições, imprevisível, já que, repita-se, inexistiam elementos que pudessem revelar, aos agentes públicos, sintomas ou indícios perceptíveis, ao menos, de um estado mental instável do custodiado, notadamente, pelo pouco tempo de permanência na Unidade Prisional”.”

Confira-se no referido precedente:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
SUICÍDIO DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O OCORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
. TEMA N. 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. No julgamento do RE 841.526 (Tema n. 592/RG), Relator o ministro Luiz Fux, o Tribunal Pleno fixou a tese: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no
art
. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.” 2.
Dissentir
da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência do nexo de causalidade e à imprevisibilidade da conduta –, demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios.
Incidência do enunciado
n .
279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. Disciplina do
art
. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”

(STF - ARE: 1315565 SP 1006476-45 .2019.8.26.0269, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2022).

Nessa mesma linha tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. RESPONSABILIDADE DO ESTADOCARACTERIZADA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNALFEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na hipótese dos autos, as recorridas ajuizaram ação ordinária visando à condenação do Estado de Santa Catarina ao pagamento de indenização pelos danos
que suportaram com o suicídio de um parente em uma cela de presidiária
. (...)2. O Tribunal de origem não condenou o Poder Público, em razão da ausência de nexo de causalidade entre eventual omissão estatal e o falecimento do preso. 3. Contudo, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que não é necessário perquirir eventual culpa/omissão da Administração Pública em situações como a dos autos, já que a responsabilidade civil estatal pela integridade dos presidiários é objetiva em face dos riscos inerentes ao meio em que eles estão inseridos por uma condutado próprio Estado. 4. Agravo regimental não provido.”

(STJ -
AgRg
no REsp: 1305259 SC 2012/0034508-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/04/2013)

A partir desse entendimento consolidado, evidencia-se que a responsabilização civil do Estado
não é automática
nos casos de suicídio ocorridos sob custódia, exigindo-se demonstração efetiva de:
(a)
inobservância do dever específico de proteção; e
(b)
nexo causal entre tal omissão e o evento morte.

No caso em apreço, como amplamente demonstrado ao longo desta análise,
não há comprovação de que o Estado tenha descumprido seu dever específico de proteção
, tampouco de que eventual omissão estatal tenha sido causalmente determinante para o falecimento da genitora do apelante.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — já mencionada e transcrita na sentença monocrática — corrobora o afastamento da responsabilidade civil em situações análogas, quando não demonstrado o nexo causal ou o descumprimento do dever específico de proteção:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUICÍDIO OCORRIDO NO INTERIOR DE DELEGACIA DE POLÍCIA – ADOÇÃO DE MEDIDAS COMO FORMA DE PROTEGER O PRESO – INEVITABILIDADE DA OCORRÊNCIA DO SUICÍDIO – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que os agentes estatais, responsáveis pelo encarceramento do preso, adotaram todas as providências necessárias, no intuito de protegê-lo, não há falar na ocorrência do nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso, decorrente do suicídio daquela, que autorize a responsabilidade civil do Estado no dever de indenizar. Precedente do STF, com repercussão geral (RE n.o 841.526, de Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016).”

(TJ-MT 00068035620158110045 MT, Rel. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/04/2021,
publ
. 02/05/2021)

E ainda:

“EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESO – SUICÍDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – OMISSÃO ESPECÍFICA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE NO CASO CONCRETO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. [...] Não há nenhuma demonstração nos autos que o detento, em algum momento da vida prisional, tivesse exteriorizado ideia suicida, sintomas depressivos ou de transtorno psicológico.”

(TJ-MT 000009538420168110045 MT, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/03/2021,
publ
. 31/03/2021)

Esses precedentes evidenciam a necessidade de avaliação rigorosa do nexo causal, rejeitando a imputação automática de responsabilidade quando o suicídio se mostra fato
imprevisível
,
inevitável
e
não associado a omissão específica do Estado
.

No caso concreto, a prova pericial produzida é categórica ao apontar que a morte decorreu de
ato voluntário de autoeliminação
, afastando qualquer hipótese de violência externa ou morte acidental. Ademais, como demonstrado nos itens anteriores, não há indícios de que os agentes estatais tinham conhecimento específico de risco concreto e iminente de suicídio, nem que a adoção de providências adicionais teria evitado o desfecho.

Desse modo, não se configuram os pressupostos indispensáveis à responsabilização civil do Estado:
não houve descumprimento do dever de proteção
, nem se verifica
nexo causal
entre a atuação estatal e o evento danoso.

Assim, mantém-se
incólume
a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios
devidos pelo apelante ao patrono do apelado para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025